Tribunal: TJBA
Processo: 8080831-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8080831-10.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Processo de origem: 0312031-63.2020.8.05.0001 Paciente: Jeferson Santos Conceição Impetrante: Adriele Santos Rocha Sá (OAB/BA 67.472) Impetrante: Eduardo Barretto Chaves (OAB/BA 46.815) Impetrante: Aderbal de Almeida Neto (OAB/BA 55.314) Impetrante: Flávio Costa de Almeida (OAB/BA 24.391) Impetrado: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de pedido de extensão formulado por corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à obtenção dos efeitos de acórdão que, em habeas corpus anteriormente julgado, revogou a prisão preventiva de outro acusado da mesma ação penal. Sustentaram os requerentes a existência de identidade fático-processual com o corréu beneficiado, ao argumento de que a decisão favorável se fundou em vícios objetivos do decreto prisional, consistentes na ausência de fundamentação concreta e contemporânea e na inexistência de fatos novos que justificassem a custódia superveniente de réu que respondera ao processo em liberdade. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pleito, sob o fundamento de supressão de instância e, sobretudo, de ausência de documentação mínima apta a demonstrar a similitude entre as situações processuais. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível o conhecimento de pedido de extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, quando os requerentes não instruem o pleito com prova pré-constituída suficiente para demonstrar a identidade de situação fático-processual e a inexistência de circunstâncias personalíssimas impeditivas da extensão. III. Razões de decidir 3. O art. 580 do Código de Processo Penal consagra mecanismo de isonomia e coerência decisória, permitindo a extensão de decisão favorável a corréus, desde que o fundamento não seja de caráter exclusivamente pessoal e haja efetiva identidade de situação jurídico-processual. 4. A incidência do efeito extensivo não é automática, competindo à parte requerente demonstrar, de forma objetiva e documental, a similitude entre sua situação e a do corréu beneficiado. 5. O pedido de extensão exige prova pré-constituída mínima, apta a viabilizar o cotejo entre os fundamentos da decisão paradigma e a situação concreta dos requerentes, não sendo possível ao órgão julgador suprir a deficiência instrutória por presunção ou investigação oficiosa. 6. No caso, a defesa limitou-se a formular alegações genéricas de identidade fático-processual, sem juntar documentos essenciais, como trechos da sentença condenatória que decretou a prisão, elementos demonstrativos da fundamentação aplicada aos requerentes e prova de que teriam respondido ao processo em liberdade ou em condições análogas às do corréu favorecido. 7. A ausência de documentação impeditiva do juízo comparativo inviabiliza a verificação dos pressupostos legais do art. 580 do Código de Processo Penal, sobretudo em ação penal complexa, na qual o grau de envolvimento, o histórico processual e outras circunstâncias individuais dos acusados podem justificar tratamento cautelar distinto. 8. A deficiência instrutória do pedido constitui vício de admissibilidade, por impedir o exame seguro da comunicabilidade da ratio decidendi do acórdão paradigma. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido de extensão não conhecido. Tese de julgamento: “1. A extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, exige demonstração documental da identidade fático-processual entre o requerente e o beneficiário originário. 2. A ausência de prova pré-constituída da similitude das situações jurídicas impede o conhecimento do pedido de extensão. 3. O efeito extensivo previsto no art. 580 do Código de Processo Penal não se opera por presunção, nem autoriza o Tribunal a suprir deficiência instrutória da parte requerente.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 580. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8080831-10.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER o pedido de extensão, nos termos do voto do relator.